Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. DESINTERESSE NOS ESTUDOS. PRESUNÇÃO INCABÍVEL. LIMITE TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. BAIXA RENDA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, após alcançada a maioridade civil, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. O término da graduação é tido como marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando, a partir daí, a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente.
3. Assim, com ainda mais razão, há de se contemplar, na mesma hipótese, a situação da alimentanda matriculada em curso superior de medicina beneficiada integralmente pelo PROUNI, em razão de sua baixa renda familiar bruta mensal. Isso porque, se o intuito é evitar o desamparo durante a formação acadêmica para propiciar uma melhor colocação no mercado de trabalho, a situação da estudante que preencheu os requisitos de miserabilidade para ser beneficiada integralmente pelo PROUNI, deve ser acolhida como justificativa apta a garantir a manutenção dos alimentos, mesmo após a maioridade civil, por representar maior vulnerabilidade social.
4. Verificando-se nos autos que o atraso na formação em nível superior da alimentanda não se deu por desinteresse na formação educacional, perfaz-se cabível a prorrogação da obrigação alimentar até a conclusão do curso superior, todavia, com limitação temporal correspondente à previsão para a graduação, a fim de não perpetuar o encargo alimentar indefinidamente.
5. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
6. A alegação de baixa renda do alimentante é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Precedentes da Nossa Oitava Turma Cível.
7. A constituição de uma nova família ou nascimento de outros filhos não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.
8. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a comprovação da alteração de sua condição financeira, no caso em questão, o arcabouço probatório encontra-se fragilizado, não podendo ser presumida a veracidade de suas alegações.
9. Apelação conhecida e provida.